Tribunal: TJSP
Processo: 0000623-26.1996.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – SUSPENSÃO DOS AUTOS – TEMA 810 – DESCABIMENTO – PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM FASE EXECUTIVA, COM PRIMEIRO DEPÓSITO OCORRIDO EM 25/05/2005, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI No 11.960/09 – INSURGÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM QUESTÃO - PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – SUSPENSÃO DOS AUTOS – TEMA 810 – DESCABIMENTO – PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM FASE EXECUTIVA, COM PRIMEIRO DEPÓSITO OCORRIDO EM 25/05/2005, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI No 11.960/09 – INSURGÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM QUESTÃO - PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.